Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705488-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RU-RI-TA COMERCIO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0030505-87.2009.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de RU-RI-TA COMÉRCIO S.A, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o NARDI DAVIDSOHN, sócio-administrador (ID 143522976, de origem): Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de RU-RI-TA COMERCIO S.A. No registro de ID 131737113, o Exequente requereu o redirecionamento da presente execução à pessoa natural de NARDI DAVIDSOHN, sócio-administrador da empresa Executada. Salientou que, apesar da sociedade empresária Executada ter sido extinta após a ocorrência do fato gerador da dívida, a referida baixa foi realizada sem o pagamento dos tributos e sem a realização do procedimento de liquidação da sociedade, o que caracterizaria a dissolução irregular da pessoa jurídica Executada e, consequentemente, autorizaria o redirecionamento do débito à pessoa do sócio-administrador. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a Tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos, conforme demonstram os documentos inseridos nos ID's 131737116 e 131737117. Este Egrégio TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 07530121820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Ressalvam-se os grifos) Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Registre-se que, não havendo demais requerimentos, o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do(a) Executado(s), ou da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 13/08/2021, (Certidão de Expediente 16657548), com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Cumpra-se. Intime-se. Ausente pedido liminar nesta instância recursal (ID 43776867). De início, compulsando os autos de origem, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 2009 (ID 40564078, p. 2) e o primeiro mandado de citação foi expedido em 2012 (ID 40564078, p. 4). No entanto, consoante documento apresentado pelo próprio DISTRITO FEDERAL na origem, consta ficha cadastral perante a Junta Comercial de São Paulo de ID 131737117, p.2, na qual há expressa informação sobre a decretação de falência da executada em 2007. Desse modo, tendo em vista que o recorrente fundamenta o seu recurso na alegada dissolução irregular da executada, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre: (i) a existência de habilitação do crédito executado no âmbito da falência e o óbice da dúplice garantia (Tema Repetitivo no 1.092/STJ); (ii) a submissão do crédito exequendo ao concurso material (ou obrigacional) decorrente da falência, observados os rateios do produto da liquidação dos bens de acordo com a ordem legal de classificação dos créditos (Lei no 11.101, arts. 83 e 84, e REsp. 1.872.153/SP); (iii) eventual satisfação do crédito exequendo no curso da falência; (iv) manutenção do interesse no julgamento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora